Tribunal: TJBA
Processo: 8001302-27.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001302-27.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RONIVALDO LOPES Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ATUAÇÃO INDEVIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. VETOR ÚNICO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade quanto a realização de busca veicular e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidas as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, apesar de o réu possuir advogado constituído; (ii) saber se a busca veicular foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP; (iii) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação; e (iv) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto aos maus antecedentes, à valoração da natureza e quantidade da droga e à incidência do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Não se conhecem das razões apresentadas pela Defensoria Pública, pois o réu possui advogado regularmente constituído que interpôs o recurso e apresentou razões, sendo a intervenção do órgão assistencial decorrente de equívoco cartorário. 4. A busca veicular mostrou-se legítima, pois precedida de fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado, que demonstrou nervosismo e tentou se evadir ao avistar a viatura policial, nos termos do art. 244 do CPP. Precedentes do STJ. 5. A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 986,75g de cocaína. A autoria encontra respaldo nos depoimentos policiais coerentes e na confissão extrajudicial do réu, prestada na presença de advogado, corroborada pelas demais provas. 6. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes, pois a condenação considerada refere-se a fato posterior ao crime em julgamento, em consonância com a Súmula nº 444/STJ. 7. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, vedada a dupla valoração autônoma. Mantida a exasperação conjunta com a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. 8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), fixa-se a pena intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. 9. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 02 anos e 01 mês de reclusão e 208 dias-multa. 10. Diante do quantum final e da primariedade, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP). IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes e a dupla exasperação da natureza e quantidade da droga, reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena para 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 208 dias-multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001302-27.2021.8.05.0211, em que figuram, como Apelante, RONIVALDO LOPES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR